Tribunal: STF
Processo: ARE 1601458
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 153, p. 1-8) assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA PROVA OBTIDA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. 
I. SEGUNDO A VERSÃO DOS POLICIAIS, DE QUE A ABORDAGEM DO DENUNCIADO OCORREU NA RUA, OS ARTIGOS 240 E 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL APONTAM QUE A BUSCA PESSOAL EXECUTA-SE COM CONTATO DIRETO COM O CORPO HUMANO OU EM PERTENCES DO INDIVÍDUO, PROCEDENDO-SE, APENAS, QUANDO HOUVER FUNDADA SUSPEITA DE QUE O INDIVÍDUO ESTEJA OCULTANDO CONSIGO: A) ARMA DE FOGO OU MUNIÇÃO; B) COISAS ACHADAS OU OBTIDAS POR MEIOS CRIMINOSOS; C) INSTRUMENTOS DE FALSIFICAÇÃO OU DE CONTRAFAÇÃO E OBJETOS FALSIFICADOS OU CONTRAFEITOS; D) INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA PRÁTICA DE CRIME OU DESTINADOS A FIM CRIMINOSO; E) OBJETOS NECESSÁRIOS À PROVA DA INFRAÇÃO OU À DEFESA DO RÉU; F) CARTAS ABERTAS DESTINADAS AO ACUSADO OU EM SEU PODER, QUANDO HAJA SUSPEITA DE QUE O CONHECIMENTO DE SEU CONTEÚDO POSSA SER ÚTIL À ELUCIDAÇÃO DO FATO; E G) QUALQUER ELEMENTO DE CONVICÇÃO. CONDIÇÕES NÃO ATENDIDAS NO PROCESSO, JÁ QUE NÃO IDENTIFICADA HIPÓTESE CONFIGURADORA DA JUSTA CAUSA. 
II. POR OUTRO LADO, AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A POSSIBILITAR A MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO DA RÉ (ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. 
III. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM SEU ART. 5º, IX, GARANTE A INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. NADA OBSTANTE, A PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREVÊ SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS EM QUE TAL GARANTIA É FLEXIBILIZADA, QUAIS SEJAM: A) EM CASO DE FLAGRANTE DELITO, A QUALQUER HORA; B) DESASTRE, A QUALQUER HORA; C) PARA PRESTAR SOCORRO, A QUALQUER HORA; D) OU POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, SOMENTE DURANTE O DIA. ILICITUDE DA APREENSÃO, IMPERATIVA A ABSOLVIÇÃO DA APELANTE, NOS TERMOS DO ART. 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. 
APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDA.” (eDOC 153, p. 1-8).

Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 157, p. 1-4).

Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/RS (eDOC 160, p. 1-10), no qual se alegou violação ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 159, p. 1-14).

O 2ª Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu o RE (eDOC 163, p. 1-2) e admitiu o REsp (eDOC 164, p. 1-4). 

Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 166, p. 1-17).

No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 2.249.417/RS (eDOC 177, p. 1-8). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 185, p. 1).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.

Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Especificamente sobre o tema, cito: ARE 1.462.846 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 28.5.2024; ARE 1.476.847 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2024; ARE 1.459.603 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 24.1.2024; ARE 1.449.057 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 20.9.2023; ARE 1.514.331 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.11.2024; RE 1.549.740 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 8.8.2025; ARE 1.547.706/PE, por mim relatado, DJe 6.5.2025; recentemente: ARE 1.570.060 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 27.2.2026; ARE 1.578.490 AgR/GO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2026; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).

Publique-se. Intime-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
  Documento assinado digitalmente